Tribunal: TJSP
Processo: 1062184-83.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REMUNERAÇÃO "versus" BENEFÍCIO. Omissão acerca da possibilidade de recebimento do benefício de forma cumulada com os salários auferidos no período da condenação.
Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REMUNERAÇÃO "versus" BENEFÍCIO. Omissão acerca da possibilidade de recebimento do benefício de forma cumulada com os salários auferidos no período da condenação.
Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
Embargos de declaração acolhidos para acrescer fundamentos ao V. Acórdão.